Tribunal: TJDFT
Processo: 0747513-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747513-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT, contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução no. 0711413-28.2022.8.07.0001, rejeitou as alegações por ele apresentadas, reconhecendo a sua legitimidade passiva para a causa. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va